Tribunal: TJDFT
Processo: 0023093-77.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023093-77.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXSANDRO GOES SOUSA, VANDERLAN MACEDO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 54235819. Esclareço à il. patrona que a sustentação oral na sessão virtual ocorre por meio de áudio ou vídeo, que deve ser juntado nos autos após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/6/2023, disponível em www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2023/portaria-gpr-1625-de-29-06-2023 Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2023 18:35:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator